Tribunal: STF
Processo: Rcl 77755
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME em face de decisão (e-doc. 06) da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020945-62.2020.5.04.0004, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no Tema 935 - Repercussão Geral, além de ter inobservado as Súmulas Vinculantes 10 e 40.



    2. A presente foi ajuizada em 28.03.2024 e, em 31.03.2024, em razão do não recolhimento de custas, foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para que a reclamante sanasse tal falha sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.



    3. Referida falha foi sanada em 02.04.2024, com a juntada do comprovante de recolhimento de custas, e a reclamação constitucional foi julgada procedente em 10.04.2024, expedindo-se, na mesma data, o Ofício eletrônico n° 4941/2025 (e-doc. 58) ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região a fim de dar ciência acerca da decisão desta Corte sobre a cassação da decisão reclamada e necessidade de se proferir nova decisão em observância à Súmula Vinculante 40 e ao Tema 935 - RG.



    4. A reclamante alega que “mesmo diante da regular tramitação da Reclamação e de sua notoriedade, o Tribunal Superior do Trabalho, em 09/04/2025, certificou o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação trabalhista nº RR - 20945-62.2020.5.04.0004, ignorando por completo a possibilidade de modificação do julgado por este Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 60, p. 2).



    5. Alega que “a pendência de julgamento de Reclamação Constitucional impede a formação válida do trânsito em julgado, justamente por haver risco concreto de desconstituição da decisão reclamada” (e-doc. 60, p. 2). Assim requer:



    1. A imediata comunicação ao Tribunal Superior do Trabalho, ou órgão competente, para que seja desconstituída a certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos da Reclamação Trabalhista nº RR - 20945-62.2020.5.04.0004; 



    2. A anulação de todos os atos processuais posteriores à decisão reclamada, inclusive eventual execução, com o retorno dos autos à fase anterior ao acórdão cassado, para novo julgamento em conformidade com a Súmula Vinculante 40, o Tema 935 da RG e a decisão de mérito ora proferida;



    (...)



    (e-doc. 60, p. 3, grifo nosso)



    6. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, e § 6º, do CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada e a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    7. Neste caso, a reclamação constitucional foi ajuizada antes do trânsito em julgado do processo originário (e-doc. 61), motivo suficiente para que a decisão nela proferida, mesmo que sobrevenha ao mundo jurídico após a certificação do trânsito em julgado dos autos de origem, seja cumprida. 



    7. Isso porque, nessas circunstâncias, não está vedado o “efeito rescisório” vedado pela Súmula 734, STF e pelo art. 988, § 5º, inciso II, do CPC/2015. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    RECLAMAÇÃO. Ação constitucional julgada procedente. Decisão ofensiva à autoridade do acórdão da ADI nº 3.395. Trânsito em julgado no curso do processo da reclamação. Inaplicabilidade da súmula 734. Embargos recebidos como agravo. Improvimento deste. Admite-se reclamação contra decisão que só transitou em julgado após seu ajuizamento. (Rcl 5821 ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2009, DJe-055 DIVULG 25.03.2010 PUBLIC 26.03.2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00399, grifo nosso)



    8. Assim, embora o ajuizamento desta ação não imponha, por si só, a necessidade de suspensão do processo de origem, a decisão proferida nos autos de reclamação constitucional ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada deve ser objeto de cumprimento pelo órgão reclamado, sob pena de violação à autoridade das decisões desta Corte decorrentes destes autos, do Tema 935 - RG e da Súmula Vinculante 40.



    9. Portanto, dê-se ciência desta decisão, bem como da decisão que julgou procedente esta reclamação, ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho a fim de que seja promovido efetivo cumprimento, qual seja: reanálise do caso à luz dos paradigmas invocados, tornando inviável o início de cumprimento de sentença haja vista a cassação da decisão reclamada nos limites e forma anteriormente determinados (e-doc. 57).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente